Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1167/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de acompanhamento da adequação das empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE); Considerando que a matéria foi apreciada pelo Tribunal mediante o Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o qual, diante dos achados apontados no acompanhamento, expediu determinações às empresas estatais objeto da fiscalização para adequação; Considerando que a então denominada Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional examinou as justificativas apresentadas por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Ceitec, Casa da Moeda, BNDES, BNDESPAR e Finame, formulando propostas de encaminhamento mediante pareceres uniformes às peças 331-333; Considerando que o próprio Banco do Brasil, BNDES, BNDESPAR e Finame declararam não haver atendido os requisitos demandados na Lei 13.303/2016 e no Decreto 8.945/2016, atribuindo a resposta "Não" aos respectivos quesitos do questionário; Considerando que remanesceram não elididos apenas o Achado 14, relativamente à Casa da Moeda, e o Achado 41, relativamente ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Casa da Moeda, BNDES, BNDESPAR e Finame: Achado 14: inobservância do art. 8o, I, Lei 13.303/2016 - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos; Achado 41: inobservância do art. 86 da Lei 13.303/2016 - informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes; Considerando que nenhum argumento foi apresentado pela Casa da Moeda para justificar o descumprimento do requisito inserto no art. 8o, inciso I, da Lei 13.303/2016 e no art. 13, inciso I, do Decreto 8.945/2016; Considerando que o Banco do Brasil não evidenciou que a divulgação das informações referentes a licitações e contratos estaria em conformidade com o demandado no art. 86, caput , da Lei 13.303/2016, especialmente no que diz respeito ao uso de bancos de dados eletrônicos atualizados e ao acesso desses bancos de dados pelos órgãos de controle em tempo real; Considerando que a Casa da Moeda não demonstrou o cumprimento da exigência de disponibilização de acesso on-line aos órgãos de controle; Considerando que as três unidades jurisdicionadas integrantes do Sistema BNDES, em manifestação comum, não acostaram aos autos quaisquer elementos comprobatórios da efetiva alteração do quadro existente ao tempo da realização da fiscalização; e Considerando que o Banco da Amazônia não apresentou justificativa para o descumprimento do disposto no art. 86, caput , da Lei 13.303/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) rejeitar as questões preliminares suscitadas nas justificativa apresentadas pelo Banco do Brasil, BNDES, BNDESPAR e Finame; b) dar ciência , nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Casa da Moeda de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo à ausência de clara definição, na sua Carta Anual de Políticas Públicas, dos impactos econômico-financeiros decorrentes da consecução dos objetivos de políticas públicas, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação (Achado 14 da FOC), consoante previsto no art. 8o, inciso I, da Lei 13.303/2016 e no art. 13, inciso I, do Decreto 8.945/2016; c) dar ciência , nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco da Amazônia, à Casa da Moeda, ao BNDES, ao BNDESPAR e à Finame de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo à ausência de divulgação das informações relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, por meio de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes (Achado 41 da FOC), conforme previsto no art. 86, caput , da Lei 13.303/2016; d) determinar , com fulcro no art. 241 do RI/TCU, c/c art. 8o, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco da Amazônia, à Casa da Moeda, ao BNDES, ao BNDESPAR e à Finame que informem, em tópico específico, no próximo relatório anual de gestão a ser disponibilizado a este Tribunal, as providências saneadoras adotadas em função das ocorrências relativas aos achados indicados; e) informar a prolação do presente Acórdão aos dirigentes máximos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco da Amazônia, da Casa da Moeda, do BNDES, do BNDESPAR e da Finame, alertando para o caráter sigiloso de algumas peças do processo; e f) encaminhar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, para exame das justificativas apresentadas pelas demais unidades jurisdicionadas nos termos do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 036.817/2018-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Especial de Financiamento Industrial; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bndes Participações S.A.; Caixa Econômica Federal; Casa da Moeda do Brasil; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Furnas Centrais Elétricas S.A.; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Petrobras Distribuidora S.A. - Mme; Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.; Petrobras Transporte S.A. - Mme; Petróleo Brasileiro S.A.; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Lauro Luiz Studart Leao (121055/OAB-RJ), Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo, Estevao Gomes Correa dos Santos (166597/OAB-RJ), Amanda Nogueira Bonfim e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Andrea Damiani Maia de Andrade (113.985/OAB-RJ) e Tude Jose Cavalcante Brum de Oliveira (119500/OAB-RJ), representando Petrobras Transporte S.A. - Mme; Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Lauro Luiz Studart Leao (121055/OAB-RJ), Estevao Gomes Correa dos Santos (166597/OAB-RJ), Amanda Nogueira Bonfim e outros, representando Bndes Participações S.A.; Amanda Nogueira Bonfim, representando Agência Especial de Financiamento Industrial; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS) e Solon Mendes da Silva (32.356/OAB-RS), representando Banco do Brasil S.A.; Rafael de Moraes Mota (25853/OAB-DF), Thays Belo de Aragao e Lira (31459/OAB-GO) e outros, representando Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Marcio Antonio Freitas Paschoal, Sergio Luis Carvalho Rodrigues e outros, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Rafael Effting Cabral (42.868/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.